Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. APLICAÇÃO PELO FISCO DO VALOR VENAL DO BEM. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
1. O artigo 38 do Código Tributário Nacional – CTN, ao tratar sobre o ITBI, dispõe que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Lei Distrital n.o 3.830/2006, que disciplina a transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
2. Nesse sentido, ao julgar o Tema 1.113, em sede de recurso repetitivo, o STJ definiu que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”, REsp 1937821/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, publicado no DJe em 3/3/2022.
3. No caso, foi realizada uma compra e venda de imóvel, de modo que restou ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização do valor declarado na escritura pública de compra e venda.
4. Ainda que o ente público reputasse não merecedor de fé no documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN. Precedente no STJ: Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
5. Para a impugnação do valor do imóvel pactuado pelas partes, o Distrito Federal deveria trazer avaliação feita sobre o imóvel e seu estado ao ser adquirido, não bastando meramente a juntada de valores de imóveis da região, sem comprovação do estado do imóvel negociado e daqueles indicados como parâmetro. De tal forma, a planilha de valores não afasta a presunção de que o valor pactuado pelo autor foi condizente com o mercado.
6. É devida a restituição da quantia paga em excesso pelo contribuinte, ora recorrido, levando em conta a base de cálculo declarada pelo sujeito passivo no instrumento de compra e venda, face a inexistência de processo regular instaurado pelo Fisco para questionar o valor declarado.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o recorrente deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC c/c art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.